Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710112-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: RICARDO JOSÉ PATERNOSTRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. INTERESSE DE AGIR. CASO FORTUITO INEXISTENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-. Não há qualquer incompatibilidade entre os pleitos de resolução da promessa de compra e venda e de indenização pelos prejuízos causados pelo inadimplemento, a teor do que dispõe o artigo 475 do Código Civil. 2-. Adversidades e dificuldades inerentes à construção civil qualificam-se como caso fortuito interno e por isso não excluem a responsabilidade civil das incorporadoras pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. 3-. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. 4-. A devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação. 5-. A correção monetária, como simples mecanismo de proteção do poder de compra da moeda, incide desde o desembolso do preço pago pelo promitente comprador. 6-. Na esteira do artigo 475 do CDC, em caso de inadimplemento, o credor poderá requerer a rescisão do contrato ou exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos. 7-.Nesse caso, irrefutável o direito do credor de exigir a cláusula penal contratual, seja pela mora no cumprimento da obrigação principal ou acessória, uma vez que em nenhuma hipótese perderá sua natureza de prefixação de eventuais prejuízos suportados em um ou outro caso. E por conseguinte, cabível sua cumulação independentemente do ressarcimento das prestações e valores desembolsados pelo promitente comprador do imóvel. 8-. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão combatido divergiu do posicionamento do STJ firmado nos paradigmas que colaciona. Não aponta, todavia, a qual dispositivo de lei teriam os paradigmas dado interpretação divergente daquela dada pelo acórdão recorrido, limitando-se a defender a possibilidade de retenção de percentual da parcela paga pela contraparte. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, certificada a ausência de comprovação do pagamento no ato da interposição (id 26734023), foi a recorrente intimada a recolher em dobro o valor, no prazo de 5 (cinco) dias (id 26734025). Todavia, apresentou comprovante do pagamento do valor unitário (id 27013545). Assim, não há como afastar a deserção prevista no artigo 1.007, §7o, do CPC, incidindo o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, uma vez que não ultrapassa a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012